Tribunal: TJPA
Processo: 0008402-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008402-88.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., LUIZ DANTAS DE SOUZA LOUREIRO

APELADO: LUIZ DANTAS DE SOUZA LOUREIRO, GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0008402-88.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA, OAB/RJ 162.574

AGRAVADO: LUIZ DANTAS DE SOUZA LOUREIRO.

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA - OAB PA7961-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da construtora GAFISA. A agravante busca reformar a decisão de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de empreendimento imobiliário. Sustenta inexistir conduta ilícita, alegando que eventual mora estaria justificada por eventos excepcionais na cadeia produtiva. Alternativamente, requer limitação da indenização aos termos contratuais, incidindo apenas após o prazo de tolerância até a expedição do Habite-se.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual passível de indenização, mesmo diante de alegados eventos extraordinários; (ii) saber se os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na entrega de imóvel; (iii) saber se o atraso excessivo enseja danos morais indenizáveis; (iv) saber se é válida a transferência da obrigação de pagamento de comissão de corretagem ao consumidor; e (v) saber se durante o período de mora da construtora deve cessar a correção do saldo devedor por índice setorial.

III. Razões de decidir

3. O atraso na entrega de empreendimento imobiliário configura inadimplemento contratual, não sendo suficientes para afastar a responsabilidade as alegações de greves, chuvas prolongadas, falta de mão-de-obra ou outros eventos da cadeia produtiva, por aplicação da teoria do risco do negócio.

4. Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel são presumidos, dispensando prova específica do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, devendo corresponder a percentual entre 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel.

5. O atraso excessivo e desarrazoado na entrega de imóvel (quase 2 anos no caso concreto) transcende o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, por causar frustração substancial e abalo aos direitos da personalidade do consumidor.

6. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da unidade com destaque para tal valor, conforme precedente do STJ em recurso repetitivo.

7. Durante o período de mora da construtora deve cessar a correção do saldo devedor por índice setorial (INCC), devendo ser substituído pelo IPCA, exceto se este for mais gravoso ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. O atraso na entrega de empreendimento imobiliário não se justifica por alegados eventos extraordinários da cadeia produtiva, aplicando-se a teoria do risco do negócio. 2. Os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel são presumidos e devem ser fixados em percentual entre 0,5% a 1% sobre o valor do bem. 3. O atraso excessivo na entrega de imóvel configura dano moral indenizável quando transcende o mero inadimplemento contratual. 4. É válida a transferência da obrigação de pagamento de comissão de corretagem ao consumidor mediante cláusula contratual específica e prévia informação. 5. Durante o período de mora da construtora cessa a correção do saldo devedor por índice setorial, devendo ser aplicado o IPCA."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 395; CDC; CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 25.09.2019; STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1.883.862/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos quinze (15) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0008402-88.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA, OAB/RJ 162.574

AGRAVADO:
LUIZ DANTAS DE SOUZA LOUREIRO.

ADVOGADO:
MICHEL FERRO E SILVA - OAB PA7961-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 26065337 pag. 1/10,

que

conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença apelada em todos seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois não há que se falar em incidência de penalidades ou obrigação de indenizar, porquanto inexistente qualquer conduta ilícita da Agravante. A mora contratual, se verificada, encontra-se justificada pelos eventos excepcionais que afetaram diretamente a cadeia produtiva do setor.

Na remota hipótese de entendimento diverso, eventual indenização deve observar estritamente os limites estabelecidos no contrato, incidindo, se for o caso, apenas a partir do término do prazo de tolerância até a efetiva expedição do Habite-se, quando então as obrigações da construtora se encontram exauridas.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da construtora GAFISA. A agravante busca reformar a decisão de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de empreendimento imobiliário. Sustenta inexistir conduta ilícita, alegando que eventual mora estaria justificada por eventos excepcionais na cadeia produtiva. Alternativamente, requer limitação da indenização aos termos contratuais, incidindo apenas após o prazo de tolerância até a expedição do Habite-se.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual passível de indenização, mesmo diante de alegados eventos extraordinários; (ii) saber se os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na entrega de imóvel; (iii) saber se o atraso excessivo enseja danos morais indenizáveis; (iv) saber se é válida a transferência da obrigação de pagamento de comissão de corretagem ao consumidor; e (v) saber se durante o período de mora da construtora deve cessar a correção do saldo devedor por índice setorial.

III. Razões de decidir

3. O atraso na entrega de empreendimento imobiliário configura inadimplemento contratual, não sendo suficientes para afastar a responsabilidade as alegações de greves, chuvas prolongadas, falta de mão-de-obra ou outros eventos da cadeia produtiva, por aplicação da teoria do risco do negócio.

4. Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel são presumidos, dispensando prova específica do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, devendo corresponder a percentual entre 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel.

5. O atraso excessivo e desarrazoado na entrega de imóvel (quase 2 anos no caso concreto) transcende o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, por causar frustração substancial e abalo aos direitos da personalidade do consumidor.

6. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da unidade com destaque para tal valor, conforme precedente do STJ em recurso repetitivo.

7. Durante o período de mora da construtora deve cessar a correção do saldo devedor por índice setorial (INCC), devendo ser substituído pelo IPCA, exceto se este for mais gravoso ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento:
"1. O atraso na entrega de empreendimento imobiliário não se justifica por alegados eventos extraordinários da cadeia produtiva, aplicando-se a teoria do risco do negócio. 2. Os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel são presumidos e devem ser fixados em percentual entre 0,5% a 1% sobre o valor do bem. 3. O atraso excessivo na entrega de imóvel configura dano moral indenizável quando transcende o mero inadimplemento contratual. 4. É válida a transferência da obrigação de pagamento de comissão de corretagem ao consumidor mediante cláusula contratual específica e prévia informação. 5. Durante o período de mora da construtora cessa a correção do saldo devedor por índice setorial, devendo ser aplicado o IPCA."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 395; CDC; CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 25.09.2019; STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1.883.862/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.02.2021.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

26065337 pag. 1/10
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
pois não há que se falar em incidência de penalidades ou obrigação de indenizar, porquanto inexistente qualquer conduta ilícita da Agravante. A mora contratual, se verificada, encontra-se justificada pelos eventos excepcionais que afetaram diretamente a cadeia produtiva do setor.

Sustenta que na remota hipótese de entendimento diverso, eventual indenização deve observar estritamente os limites estabelecidos no contrato, incidindo, se for o caso, apenas a partir do término do prazo de tolerância até a efetiva expedição do Habite-se, quando então as obrigações da construtora se encontram exauridas.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Em pese o esforço argumentativo da apelante GAFISA seu recurso não comporta provimento.

Apesar de defender estar ausente o dever de indenizar, pois o atraso na entrega do empreendimento teria decorrido de fatos alheios à sua vontade, tal tese carece de razão, pois o entendimento da jurisprudência é no sentido de que os fatos alegados nas razões recursais não são suficientes para afastar a responsabilidade pelo atraso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO RÉU. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRAPETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ESTIPULAÇÃO DE 180 DIAS. VALIDADE, PORÉM, ELA NÃO INCIDE NA PARTICULARIDADE. CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A ALEGAÇÃO DE GREVES, CHUVAS PROLONGADAS, FALTA DE MÃO-DE-OBRA E AUMENTO SALARIAL NÃO SERVEM DE JUSTIFICATIVA PARA O ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO.
CONGELAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. A PRESERVAÇÃO DO VALOR DA MOEDA NÃO REPRESENTA ACRÉSCIMO OU ONEROSIDADE AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS DECORRENTES DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ENSEJA ABALO MORAL IN RE IPSA. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.01215487-70, 202.157, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-02)

APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE DEFERIMENTO DOS LUCROS CESSANTES ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DANO PRESUMIDO NÃO CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No presente caso, a ora recorrente embora tenha pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para setembro/2010, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, isto é, prazo fatal para março/2011 (letras F e G do Quadro de Resumo do Contrato de Compromisso de Compra e Venda -fls. 32-56), somente efetuou a entrega do imóvel no dia 12/04/2012, fato que faz nascer o direito dos promitentes compradores de serem indenizados a título de lucros cessantes pelo período em que estiveram impossibilitados de alugar o imóvel. 2-Nesse sentido, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se a recorrente é a única responsável pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido ela quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também responda pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC. 3-Tal assertiva se deve ao fato dos compromissários compradores, ora apelados, não terem recebido no tempo em que foi aprazado em contrato, o imóvel objeto da demanda, tendo, via de consequência, deixado de usufruir do bem, direta ou indiretamente, auferir os lucros, e, ainda, além do pagamento das parcelas dos imóveis adquiridos, continuar os gastos com locação, o que gera sobrecarga financeira, por culpa exclusiva da empresa apelante. 4-In casu, verifica-se patente os prejuízos suportados pelos ora recorridos, presumindo-se sua frustração diante do atraso na entrega do imóvel adquirido. Em verdade, o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial aos compradores/apelado, fato capaz de ensejar danos materiais e sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos. 5- Ademais, as alegações da parte recorrente vieram desacompanhadas de qualquer prova capaz de demonstrar que o caso fortuito ou força maior ocorreu e de que forma acabou prejudicando o andamento da construção do empreendimento, a fim de justificar o atraso da obra. Por outro lado, a situação exposta traduz fato inerente à própria atividade da construtora, pois relacionado à construção civil, não se amoldando como hipótese de caso fortuito ou força maior. 6-
Nos últimos tempos, os argumentos das empreendedoras do ramo da construção civil para tentar justificar injustificáveis atrasos na entrega de imóveis são de toda ordem: chuvas, greves na construção civil, crise econômica no mundo, escassez de mão de obra, demora nos trâmites administrativos. Ocorre que, esses motivos não são suficientes para justificar o atraso na entrega da edificação. 7- Sendo assim, não há como admitir que o ônus contratual decorrente do atraso fique a cargo do consumidor, que é a parte vulnerável na relação jurídica, mormente quando o descumprimento contratual é decorrente de culpa exclusiva da construtora apelante.
8-Desta feita, uma vez caracterizado o ato ilícito perpetrado pela empresa recorrente em razão do atraso na entrega do imóvel, devido se mostra a reparação civil pelos danos sofridos, não merecendo reparos a sentença ora vergastada. 9-Recurso conhecido e improvido.
(2018.05064284-26, 199.256, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-17)

Dito isto, está presente o dever de indenizar a parte autora pelos danos sofridos.

Avançando, sustenta a apelante ser indevida a indenização por lucros cessantes, todavia, estes, em situações como a presente, não exigem prova do prejuízo, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os mesmos são presumidos no caso de atraso injustificado na entrega de imóvel, como nos autos. Neste sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador. 2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmulas 283 do STF, por analogia. 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que,
reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos
e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 10/05/2021)

Em relação aos danos morais melhor sorte não possui o recorrente, pois compreendo que estão devidamente caracterizados e decorrem do atraso desmotivado na entrega do imóvel.

Os autos nos revelam que a obra estava prevista para ser entregue em abril de 2011, mas a unidade só foi entregue em janeiro de 2013. Resta constatado, portanto, um atraso injustificado de quase 02 anos na entrega do empreendimento.

Destarte, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Sobre o assunto, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas
o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial
.
Precedentes.

3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização , implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.

Agravo improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1.
No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar
comprovada a demora em quase um ano
na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6º da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Logo, não há como se afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), igualmente nada há o que se reformar, pois tal valor que se mostra adequado bem como atende ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. Além do que está dentro padrões fixados por este tribunal. Neste sentido, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO AOS AUTORES A QUANTIA PAGA À RÉ, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-IBGE; AO
PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO INPC-IBGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. INDÍCE SELIC NÃO APLICÁVEL AO CASO. SÚMULA 543 STJ. (...) III - Em relação aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos apelados, frustraram as suas expectativas de uso e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade. IV ?
Quanto ao valor arbitrado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso, e todos os demais aspectos do caso concreto
. V - Recurso Conhecido e Desprovido.
(2019.02005660-37, 204.028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

Dito isto a indenização por danos morais e o valor estabelecido em sentença devem ser mantidos, não comportando acolhimento as alegações.

Em relação à correção do saldo devedor, inicialmente, há que se esclarecer que o atraso na entrega do imóvel é incontroverso. Dito isto, quanto à correção do saldo devedor durante o período de mora da construtora, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que
“
o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil
, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)
.

Por tal motivo, não há que se falar em manutenção da correção do saldo devedor pelo INCC durante o período de atraso na entrega do empreendimento. Portanto, a sentença deve ser mantida também neste ponto.

Avançando, o recurso interposto por LUIZ também não comporta provimento.

Quanto ao percentual dos lucros cessantes, não há como se promover a reforma pretendida, pois a jurisprudência entende razoável o valor estipulado entre 0,5% a 1% do valor do imóvel. Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO BEM. PERCENTUAL QUE ESTÁ DENTRO DO PATAMAR CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE ATENDEU À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...) -
Os lucros cessantes decorrem do dano presumido sofrido pelo autor/apelado, em função do atraso na entrega da obra. Sobre este quantum, assentou-se na jurisprudência que o seu patamar seria
fixado entre 0,5% a 1% sobre o
valor do imóvel
.
No presente caso deve ser mantido o patamar dos lucros cessantes, de 1% sobre o valor do bem, uma vez que o percentual perseguido pelo recorrente, de apenas 0,3% sobre o imóvel, se mostraria ínfimo à sua finalidade. V ? Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade.
(2018.04637030-30, 198.023, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-19)

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 6.
Em relação ao valor, a jurisprudência pátria vem estipulando lucros cessantes em percentual que varia entre 0,5% e 1% do valor do imóvel que consta no contrato,

estando o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau dentro desta variação percentual, não merecendo reparos. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(2018.04374047-78, 197.341, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-26)

No caso dos autos, restou fixado o correspondente a 0,6% sobre o valor do imóvel. Não há como aumentar para 1%, pois os autos não trazem elementos que permitam afirmar a necessidade de majoração, pois não existe nos autos nenhuma comprovação que o percentual constante na sentença não esteja de acordo com a realidade de mercado.

No que diz respeito à transferência ao comprador da responsabilidade de pelo pagamento de comissão de corretagem, entende o Superior Tribunal de Justiça ser válida, desde que haja previsão contratual, bem como seja previamente informado o preço total da unidade imobiliária, com destaque para o valor devido sob a rubrica “comissão de corretagem”. Esse entendimento foi firmado em julgamento de recurso repetitivo. Vejamos a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I -
TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

A hipótese analisada no REsp é semelhante à presente, senão vejamos trecho do voto do Ministro Relator:

“No caso da presente afetação, os cenários fáticos são semelhantes, pois as incorporadoras, assim como as seguradoras, utilizam-se do serviço dos corretores para intermediarem a venda de seus produtos no mercado de consumo.

Conclui-se esse tópico, portanto, no sentido de que, na intermediação de unidades autônomas em estande de vendas, há prestação de serviço de corretagem para a venda de imóveis, sendo a contratação feita pelas incorporadoras.

O principal ponto controvertido, que é o cerne do presente recurso especial, é a verificação da possibilidade de transferência pelo vendedor (incorporadora) ao comprador (consumidor), mediante cláusula contratual, da obrigação de pagar a comissão de corretagem?”

No caso dos autos, tem-se que o contrato juntado previu a transferência da responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem ao comprador, ora apelante, motivo pelo qual nada há o que se reformar na sentença também quanto a este ponto.

Igualmente, não há como se afastar a sucumbência recíproca, pois a parte autora sucumbiu em parte de seus pedidos (comissão de corretagem, correção monetária).

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2025